Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública.

1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2 – As circunstâncias do flagrante – o paciente transportava mais de 12kg de maconha do estado de Manaus para Brasília – evidenciam a gravidade concreta do crime e demonstram a periculosidade do paciente, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

4 - Ordem denegada.